Tribunal: TJDFT
Processo: 0705016-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP sob a alegação de omissão e contradição quanto ao julgamento de agravo de instrumento que discutiu honorários advocatícios no cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se o acórdão incorreu em omissão sobre o pedido de condenação da parte credora ao pagamento de honorários advocatícios e apurar se há contradição entre os fundamentos e a conclusão do julgado quanto à aplicação da jurisprudência do STJ sobre honorários em cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração previstos no art. 1.022 do CPC têm por finalidade integrar ou esclarecer pronunciamento judicial decisório, sanando obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. A impugnação apresentada pela embargante, conforme reconhecido no próprio acórdão recorrido, não resultou em extinção total ou parcial da execução, não justificando, portanto, a fixação de honorários advocatícios em seu favor, nos termos da jurisprudência do STJ (Temas 409 e 410).
5. A contradição que enseja embargos de declaração exige incongruência interna no julgado, o que não se verifica no caso concreto, já que o voto mantém coerência entre os fundamentos e a conclusão adotada.
6. Consta no acórdão ser “cabível a fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que por ela impugnado o pedido de cumprimento de sentença” (AgInt no REsp n. 2.077.873/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023).
7. Consta no acórdão que “oferecida resistência à execução da sentença, são devidos os honorários advocatícios em atenção ao princípio da causalidade” (AgInt no REsp n. 1.886.309/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 17/2/2021)
8. A insatisfação da parte com a interpretação conferida pelo colegiado não caracteriza vício a ser corrigido via embargos de declaração.
9. Consideram-se incluídos no acórdão, para fins de prequestionamento, os elementos suscitados nos embargos, mesmo que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. A inexistência de omissão ou contradição no acórdão recorrido impede a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscutir o mérito da decisão.
2. Não há condenação em honorários advocatícios em favor da impugnante que não logra êxito na extinção do cumprimento de sentença ou na redução do valor executado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 85, § 7o; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 519/STJ; STJ, Temas 408, 409 e 410; STJ, Tema 1.190 (REsp 2.029.636/SP, REsp 2.029.675/SP, REsp 2.030.855/SP e REsp 2.031.118/SP, Primeira Seção, julgado em 21/06/2024); STJ, AgInt no REsp 2.077.873/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe 06/11/2023; STJ, AgInt no REsp n. 1.886.309/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 17/2/2021; STJ, AgInt no REsp n. 2.142.748/PE, Rela Mina. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 4/12/2024; STJ, REsp 1.404.796/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 26.03.2014, DJe 09.04.2014; TJDFT, Acórdão 1969212, 0742412-93.2024.8.07.0000, Relator Des. João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 12/02/2025.